Tribunal: TJMT
Processo: 1032903-20.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032903-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SERGIO PEREIRA CAVALHEIRO - CPF: 272.418.968-07 (ADVOGADO), RONALDO RIVA - CPF: 001.368.691-73 (AGRAVANTE), NADIR SUCOLOTTI - CPF: 186.097.670-00 (AGRAVADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. MAJORAÇÃO DO VALOR DA CAUSA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
. CRITÉRIO DO PROVEITO ECONÔMICO. VALOR INTEGRAL DO CONTRATO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Embargos de Terceiro, que acolheu a impugnação da parte embargada para majorar o valor da causa ao montante de R$ 4.284.952,00, com fundamento no valor integral do contrato de parceria agrícola, determinando o recolhimento das custas complementares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a majoração do valor da causa está impedida pela preclusão, diante de decisão anterior que homologara valor menor; (ii) definir o critério adequado para a fixação do valor da causa em embargos de terceiro fundados em contrato de parceria agrícola.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A majoração do valor da causa, por versar sobre matéria de ordem pública, pode ser realizada de ofício pelo magistrado, em qualquer fase do processo, não estando sujeita à preclusão
pro judicato,
conforme autoriza o art. 292, § 3º, do CPC.

A decisão anterior não homologou definitivamente o valor da causa, limitando-se a determinar a emenda da petição inicial, não havendo violação à segurança jurídica ou existência de decisão contraditória.

Nos embargos de terceiro, o valor da causa deve corresponder ao efetivo proveito econômico pretendido, que, no caso, decorre diretamente da preservação da posse derivada de contrato de parceria agrícola com expressão patrimonial definida.

O valor integral do contrato representa, de forma fidedigna, o conteúdo econômico da pretensão resistida, sendo incabível a fixação de valor simbólico ou estimado, diante da natureza e dos efeitos do negócio jurídico invocado.

A jurisprudência do STJ e do TJMT admite a fixação do valor da causa em embargos de terceiro com base no bem objeto da constrição ou no proveito econômico perseguido, não sendo obrigatória a adoção de valor estimativo nas ações possessórias.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, RONALDO RIVA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos dos Embargos de Terceiro n. 1005291-55.2023.8.11.0040, movida em face de NADIR SUCOLOTTI, acolheu a impugnação da parte embargada para majorar o valor da causa ao montante de R$ 4.284.952,00, correspondente ao valor integral do contrato de parceria agrícola, determinando o recolhimento das custas complementares sob pena de indeferimento da petição inicial.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese: (i) que a decisão agravada viola a segurança jurídica ao contrariar decisão anterior (ID 118985852) que já havia homologado a retificação do valor da causa para R$ 706.662,40, valor este que teria sido aceito tacitamente pelas partes e sobre o qual já teriam sido recolhidas as custas complementares; (ii) que tal modificação posterior encontra-se fulminada pela preclusão consumativa, diante da ausência de insurgência da parte contrária ou nova decisão revogando a anterior; (iii) que o valor da causa fixado pelo juízo
a quo
desconsidera a natureza possessória da ação, que, por não envolver discussão sobre domínio ou benfeitorias, deve ter valor atribuído por estimativa, conforme jurisprudência pacífica do STJ e de Tribunais locais.

Requer, assim, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede o provimento do recurso para restabelecer o valor anteriormente fixado (R$ 706.662,40).

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

A medida liminar recursal foi indeferida, conforme decisão fundamentada no ID 317783886.

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões (ID 323857370), pugnando pela manutenção integral da decisão.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia devolvida a esta Corte Cível cinge-se à análise da higidez da decisão interlocutória que, em sede de embargos de terceiro, acolheu a impugnação da parte embargada para majorar o valor da causa, alinhando-o ao valor integral do contrato de parceria agrícola que fundamenta a posse defendida pelo embargante, ora agravante.

O agravante estrutura sua insurgência em dois pilares argumentativos centrais: a ocorrência de preclusão
pro judicato
, que obstaria a rediscussão do valor da causa, e a inadequação do critério adotado pelo juízo de origem, que, segundo alega, seria incompatível com a natureza possessória da demanda.

Pois bem.

Após detida análise dos autos e da legislação processual aplicável, entendo que a pretensão recursal não merece prosperar.

Inicialmente, cumpre rechaçar a tese de preclusão. O agravante sustenta que, após a primeira decisão que determinou a emenda à inicial (ID 118985852), o valor por ele indicado – R$ 706.662,40 – teria se estabilizado no processo, tornando-se imutável. Tal raciocínio, contudo, parte de premissa jurídica equivocada.

O valor da causa, por constituir matéria de ordem pública, não se submete aos efeitos da preclusão para o magistrado, que detém o poder-dever de fiscalizar sua correta atribuição em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1 .015 DO CPC. RISCO DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO E INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. URGÊNCIA DEMONSTRADA.
VALOR DA CAUSA QUE DEVE CORRESPONDER AO PROVEITO ECONÔMICO DA PARTE . CORREÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO. POSSIBILIDADE.
RECURSO NÃO PROVIDO. I . CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão saneadora proferida nos Embargos de Terceiro n. 1000497-61.2023.8 .11.0049, que, de ofício, majorou o valor da causa de R$ 50.000,00 para R$ 9.402 .959,25, com base no art. 292, § 3º do CPC, por entender que o valor deve refletir o bem objeto da constrição judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Definir se é cabível Agravo de Instrumento contra decisão que corrige de ofício o valor da causa; estabelecer se, nos Embargos de Terceiro, o valor da causa deve corresponder ao valor do proveito econômico perseguido. III. RAZÕES DE DECIDIR O cabimento do Agravo de Instrumento justifica-se por ser interporto contra decisão interlocutória que determina a complementação das custas processuais, o que indica urgência e risco de dano ao agravante, capaz de autorizar a mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. O art. 292, § 3º, do CPC autoriza expressamente o juízo a corrigir, de ofício, o valor da causa. Em Embargos de Terceiro, o valor da causa deve refletir o valor do bem que se busca proteger da constrição judicial ou do proveito econômico da parte, conforme precedentes do STJ e do TJMT, ainda que a pretensão possessória não envolva discussão direta sobre cláusulas contratuais. O valor inicialmente atribuído pelo agravante (R$ 50 .000,00) não corresponde ao conteúdo econômico da pretensão resistida e deve ser ajustado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: É cabível Agravo de Instrumento contra decisão que corrige de ofício o valor da causa, diante da possibilidade de prejuízo imediato à parte, de modo que se mitiga o rol taxativo do art . 1.015 do CPC.
Em Embargos de Terceiro, o valor da causa deve refletir o valor do bem constrito ou o proveito econômico perseguido. O juiz pode corrigir, de ofício, o valor da causa, conforme autorizado pelo art . 292, § 3º, do CPC.
”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10186892420258110000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 31/07/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2025)

A faculdade-dever de controle judicial sobre a matéria afasta, por completo, a alegação de que a questão estaria acobertada pela preclusão
pro judicato
. A primeira decisão judicial não homologou definitivamente o valor apresentado pelo autor; apenas determinou que ele emendasse a inicial para sanar a flagrante subestimação original.

A análise aprofundada e a fixação do valor correto ocorreram, em momento processual oportuno, na decisão ora agravada, após a devida provocação da parte contrária. Não há, portanto, que se falar em decisão contraditória ou em violação à segurança jurídica.

Superada a questão preliminar, adentro ao mérito da controvérsia, qual seja, o critério para a fixação do valor da causa nos presentes embargos de terceiro.

O agravante defende a aplicação de um valor estimado, sob o argumento de que a lide possui natureza possessória e não discute o domínio do imóvel ou o contrato em si.

Embora seja cediço que, em certas ações possessórias de proveito econômico inestimável, a atribuição de valor por estimativa seja admitida, tal regra não se aplica de forma irrestrita e automática. A diretriz fundamental, insculpida no artigo 291 do CPC, é a de que a toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível, devendo este, sempre que possível, corresponder ao benefício patrimonial pretendido.

No caso concreto, os embargos de terceiro não se fundam em uma posse abstrata ou de difícil valoração econômica. Ao contrário, a posse que o agravante busca proteger emana diretamente do "Instrumento Particular de Contrato de Parceria Agrícola e Outras Avenças", cuja vigência e cujos efeitos econômicos são o próprio objeto da tutela jurisdicional almejada.

O proveito econômico perseguido não é apenas a manutenção física na terra, mas a garantia de todos os direitos e obrigações decorrentes daquele negócio jurídico, que possui expressão patrimonial clara e definida.

Nesse diapasão, a decisão agravada agiu com acerto técnico ao vincular o valor da causa ao conteúdo econômico do contrato que se visa resguardar.

Conforme bem pontuado pela magistrada sentenciante,
"o embargante pretende resguardar a posse e a fruição de área rural que recebeu vultosos investimentos e possui relevante expressão econômica. Assim, não é admissível a fixação de valor meramente simbólico ou subdimensionado"
.

De fato, a existência de um "Instrumento Particular de Contrato de Parceria Agrícola e Outras Avenças" nos autos constitui, nas palavras da própria decisão recorrida, um
"documento objetivo que demonstra o compromisso econômico assumido pelo embargante e permite aferição precisa do proveito econômico da demanda".

A pretensão do agravante de limitar o valor da causa a uma anuidade do contrato representa um fracionamento artificial do real benefício econômico em litígio, que abrange a totalidade do prazo contratual e dos investimentos realizados.

O valor integral do contrato, portanto, reflete com maior fidelidade a dimensão econômica da pretensão resistida, em estrita observância ao disposto no artigo 292, inciso II, do Código de Processo Civil, que determina que, nas ações que tenham por objeto a existência, a validade ou o cumprimento de negócio jurídico, o valor da causa será o valor do ato ou de sua parte controvertida.

Embora os embargos de terceiro não sejam, em sua essência, uma ação de cumprimento contratual, seu objetivo precípuo é assegurar a continuidade e a eficácia de tal negócio frente a atos de constrição oriundos de processo alheio, o que atrai, por analogia e pela busca do real proveito econômico, a aplicação de tal critério.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, citada tanto na decisão agravada quanto na decisão que indeferiu a liminar recursal, já se consolidou no sentido de que, em embargos de terceiro, o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico almejado ou ao valor do bem objeto da constrição, afastando-se a fixação de valores simbólicos ou dissociados da realidade econômica da demanda.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS E ALTEROU, DE OFÍCIO, O VALOR DA CAUSA, INCIDINDO CUSTAS SOBRE TAL VALOR – INSURGÊNCIA DA AUTARQUIA EXECUTADA - IMPERTINÊNCIA – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 9º, § 3º, DO REGIMENTO DE CUSTAS DO ESTADO DO PARANÁ E DO ARTIGO 292, § 3º, DO CPC – VALOR DA CAUSA ORIGINARIAMENTE ESTABELECIDO POR ESTIMATIVA, ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE PRÉVIO CONHECIMENTO DO VALOR EFETIVAMENTE DEVIDO À PARTE –
READEQUAÇÃO AO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO NA DEMANDA – MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO DO VALOR DA CAUSA POSSÍVEL – VALOR QUE NÃO CORRESPONDE AO CONTEÚDO PATRIMONIAL EM DISCUSSÃO –
CUSTAS QUE DEVEM TER COMO BASE DE CÁLCULO O VALOR ATUALIZADO DO DÉBITO – PRECEDENTES DO STJ E DESTE E. TJPR – DECISÃO MANTIDA NA ÍNTEGRA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-PR 00464443620248160000 Ponta Grossa, Relator.: Fabian Schweitzer, Data de Julgamento: 09/08/2024, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/08/2024)

Conclui-se, portanto, que a decisão do juízo de primeiro grau não padece de qualquer vício. Ao contrário, representa o legítimo exercício do poder de controle sobre os elementos do processo, garantindo que o valor da causa guarde a devida correspondência com o benefício patrimonial em disputa.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025